Tribunal: TJDFT
Processo: 0014522-70.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0014522-70.2017.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF REU: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF D E S P A C H O Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES DO DISTRITO FEDERAL em face do Decreto Legislativo no 2.146/17, da CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. Foi determinada a suspensão da ação até que o STF concluísse o julgamento das ADIs 5740/DF e 5744/DF. As ADIs 5740/DF e 5744/DF foram julgadas conjuntamente e publicadas em 03/12/20, cuja ementa assim restou julgada: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO LEGISLATIVO DISTRITAL N. 2.146/2017. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DECRETO DISTRITAL N. 38.923/2017. REGULAMENTAÇÃO DA LEI DISTRITAL N. 2.615/2000: PREVISÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS A ATOS DISCRIMINATÓRIOS EM RAZÃO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DAS PESSOAS. AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER REGULAMENTAR PELO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSIÇÃO DE ÓBICE, PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, À PROTEÇÃO CONTRA CONDUTAS DISCRIMINATÓRIAS EM RAZÃO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DAS PESSOAS. OFENSA AO INC. III DO ART. 1o, AO ART. 2o, AO INC. IV DO ART. 3o AO CAPUT E AO INC. XLI DO ART. 5o, AO INC. V DO ART. 49 E AO INC. IV DO ART. 84 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.” Em razão disso os autos voltaram conclusos. Desse modo, intime-se o autor (Partido Socialista Brasileiro – PSB), a Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Procurador-Geral do Distrito Federal e o Procurador-Geral de Justiça, para que se manifestem, em um prazo de 5 dias, cada, sobre o julgamento proferido pelo STF, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator